Tribunal: TCU
Processo: 016.059/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração, interposto por Samir Santos Couri, herdeiro legitimado de Vagner Santos Curi, ex-prefeito de Salinópolis/PA, contra decisão que julgou as contas deste último irregulares, condenando o seu espólio em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina, neste momento, o recurso de reconsideração, interposto por Samir Santos Couri, herdeiro legitimado de Vagner Santos Curi, ex-prefeito de Salinópolis/PA, contra o Acórdão 12884/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas deste último irregulares, condenando o seu espólio a débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, interposto por Samir Santos Couri, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente que a dívida imposta pelo Acórdão 12884/2018-TCU-Primeira Câmara será cobrada apenas até o limite dos bens efetivamente transferidos pelo ex-prefeito aos seus herdeiros, não atingido o patrimônio próprio destes; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da decisão original.